Tribunal: TJDFT
Processo: 0708030-26.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
CONSUMIDOR. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DE SEGURO PRESTAMISTA POR PARTE DO MUTUÁRIO/SEGURADO – POSSIBILIDADE – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL PARA TRATAMENTO DA PRETENSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A pretensão da parte autora é a de obter a rescisão unilateral e imotivada do contrato de seguro realizado com o fim de garantir operação de crédito, conhecido como seguro prestamista. Narrou que realizou contrato de mútuo com a instituição financeira em janeiro de 2024 e que simultaneamente também realizou contrato de seguro para garantir a liquidação da operação de crédito em situações definidas contratualmente. No entanto, não mais pretende seguir com a contratação do seguro, razão pela qual pretende a rescisão deste negócio.
2. Dispõe assim a cláusula contratual da Cédula de Crédito Bancário, relativa ao seguro prestamista:
“[...]
Parágrafo Quinto: Na ocorrência de cancelamento posterior do seguro prestamista contratado com livre esclarecimento e consentimento por parte do EMITENTE, por iniciativa própria, fica o CREDOR autorizado, a seu critério, proceder com a repactuação do presente contrato, nos termos indicado na Cláusula ‘DAS TAXAS DE JUROS E DA RECIPROCIDADE’, §§ 5o e 6o, revisando a forma de pagamento e o valor das prestações remanescentes, sem prejuízo das demais cláusulas desta Cédula” (ID 62121600 - Pág. 6)
3. Por sua vez a consequência da perda da garantia contratual representada pelo seguro prestamista está assim pactuada entre partes na cláusula quarta, §§ 5o e 6o:
“[...]
Parágrafo Quinto: Considera-se RECIPROCIDADE para fins dos juros pactuados, o atendimento do EMITENTE aos requisitos para a aplicação da taxa flexibilizada na presente contratação:
[...]
III. Apresentação de garantia contratual por meio de AVALISTA, ou seguro prestamista para a operação (contrato com livre esclarecimento e consentimento pelo EMITENTE na celebração do presente instrumento) ou de garantia real com alienação de bens na forma da lei.
Parágrafo Sexto: No caso de suspensão ou de cancelamento de qualquer uma das reciprocidades indicadas nos incisos do parágrafo anterior, tendo o EMITENTE dado causa, sem a compensação indicada nas respectivas alíneas deste parágrafo, fica o CREDOR, a seu critério, autorizado a promover a repactuação das taxas expressas nesta cédula, itens 1.6.1 e 1.6.2 em até 1,5% (uma vez e meia) a taxa contratual, com o recálculo das parcelas remanescentes na forma repactuada, itens 1.6.3 e 1.6.4 e conforme CET indicado no quadro resumo, item 1.8 e subitens” (ID 62121600 - Pág. 2/3)
4. Vê-se assim, que o contrato ao tempo em que permite a rescisão unilateral e imotivada do seguro prestamista por iniciativa do próprio mutuário, de outro dispõe de mecanismo suficiente para reprimir que esse mesmo mutuário se beneficie de taxas de juros menos onerosas quando da contratação, majorando em até uma vez e meia a taxa de juros pactuada.
5. Portanto, em razão da expressa previsão contratual é o caso de confirmação da sentença no ponto em que reconheceu o direito da parte autora à rescisão do contrato prestamista.
6. Igualmente confirmo o valor do ressarcimento em R$ 1.667,53, uma vez que o valor do contrato de seguro prestamista integrou a importância bruta da negociação, R$ 26.714,61, conforme documento objeto do ID 62121600 - Pág. 1 e contra ele não há razões recursais.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios.